Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR EM LOJA FÍSICA. PAGAMENTO REALIZADO EM PARTE POR CARTÃO DE DÉBITO E EM PARTE POR CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO REALIZADA IMEDIATAMENTE. VALOR DEVOLVIDO SEM CORREÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA OU DESCASO DO FORNECEDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir à parte autora o valor correspondente à correção monetária e aos juros de mora da quantia de R$ 2.969,03 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais, três centavos), a contar do dia 07/11/2019 até a data do estorno feito pela parte ré, bem como a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral. Em suas razões, sustenta a inexistência de ato ilícito e aponta inconsistência entre o valor que o recorrido afirma ter pagado e o valor do ressarcimento estipulado na sentença. Alega que o recorrido teria pagado R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais) e a sentença determinou a devolução do valor de R$ 2.969,03 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais, três centavos). Argumenta que a todo o momento agiu de boa-fé, pois ao tomar conhecimento do ocorrido, pelos meios administrativos, não mediu esforços a prestar todas as informações e proceder da melhor forma possível para resolver a situação, inexistindo nexo de causalidade que permita sua responsabilização pelos fatos ocorridos. Ainda, sustenta a inexistência de dano moral e impugna o valor arbitrado. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da reparação por dano moral.
II. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de produtos, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
III. Restou incontroverso que a parte autora se dirigiu a uma das lojas físicas da parte recorrente, na intenção de realizar a compra de um aparelho celular, entregando o seu aparelho como parte do pagamento, cujo valor restante foi pago em parte por meio de débito e outra em conta e parcelamento em cartão de crédito. Também não há controvérsia quanto ao fato de que o produto não foi entregue e não houve estorno até a propositura da ação, embora a parte recorrida tenha retornado à loja outras vezes na tentativa de solucionar o problema.
IV. Embora a parte recorrente impugne o valor da condenação a título de dano material, está comprovado (ID 16418601) que a parte autora pagou a quantia de R$ 2.005,03 (dois mil e cinco reais e três centavos) por meio de cartão de crédito, além de R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais) por meio de débito em conta. A parte ré não comprovou quando realizou a devolução da quantia, mas a parte autora admite que houve o estorno, porém sem atualização monetária. Assim, são devidos os juros e a correção monetária do valor total pago (R$ 2.969,03), desde a data do desembolso até a data da devolução, como fixado na sentença.
V. Todavia, entendo não ser o caso de compensação por dano moral. É sólida a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Em tese, poder-se-ia falar em compensação por dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor, o que ocorre quando este precisa percorrer verdadeiro calvário para a concretização do seu direito, diante da indiferença do fornecedor. Mas também não é o caso dos autos. Consta da sentença que a parte recorrente somente estornou o valor devido após a propositura da ação, inexistindo prova de quando efetivamente ocorreu a devolução do valor pago pelo autor. No entanto, a propositura da ação (08/11/2019) ocorreu um dia depois do evento (07/11/2019), o que não configura a teoria do desvio produtivo. Ademais, os valores foram pagos por meio de cartão de crédito e débito, mostrando-se razoável que fosse dado ao fornecedor algum prazo para a solução administrativa da situação e consequente estorno das operações realizadas. Precedentes: (Acórdão 1226797, 07134906720198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1178474, 07447327820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral, mantida a sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).